Tribunal: TJBA
Processo: 8002079-96.2024.8.05.0052
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8002079-96.2024.8.05.0052 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: LEONIDAS DE AGUIAR SILVA Advogado(s): ISABELA LUIZ BRITO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II E IV, C/C ART. 14, II, DO CP). DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E EXISTÊNCIA DE ÁLIBI. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA. NÃO COLHIMENTO. PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Leonidas de Aguiar Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Casa Nova/BA que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. Consta da denúncia que, em 11 de junho de 2024, na zona rural de Casa Nova/BA, o denunciado teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima Josimar da Silva Cruz, com animus necandi, não se consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade. 3. A defesa sustenta a ausência de provas suficientes para a pronúncia, afirmando que os elementos probatórios seriam frágeis e baseados em relatos indiretos, além da existência de álibi corroborado por testemunha. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a justificar a manutenção da decisão de pronúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR: 5. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelos documentos médicos e pelos laudos periciais constantes dos autos. 6. Os indícios suficientes de autoria decorrem das declarações prestadas pela vítima, na fase policial, e dos depoimentos testemunhais colhidos, em Juízo, que indicam o recorrente como autor dos disparos, circunstância suficiente para a manutenção da decisão de pronúncia, fase em que prevalece o juízo de admissibilidade da acusação. 7. A tese defensiva de álibi, corroborada por testemunha e acompanhada de negativa de autoria, não afasta, de plano, os indícios apresentados pela acusação, revelando a existência de conflito probatório cuja resolução demanda exame aprofundado do conjunto de provas. 8. Tal conflito probatório não pode ser dirimido na fase de pronúncia, que se limita ao juízo de admissibilidade da acusação, competindo ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, a apreciação definitiva das versões apresentadas pelas partes. 9. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo inviável aprofundamento da análise probatória nesta fase processual. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. Tese de julgamento: “1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo cabível, nessa fase, o exame aprofundado do conjunto probatório. 2. A alegação de álibi e a negativa de autoria, quando contrapostas aos elementos indiciários da acusação, configuram conflito probatório cuja resolução compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida”. DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; Código Penal, arts. 121, §2º, II e IV, e 14, II; Código de Processo Penal, art. 413. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no HC nº 830.464/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 30.10.2023, DJe 03.11.2023; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 1.007.726/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 07.11.2023, DJe 13.11.2023; STJ, REsp nº 1.863.839/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.08.2023, DJe 28.08.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.198.026/MT, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, DJe 03.05.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.260.001/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.02.2024, DJe 08.02.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 8002079-96.2024.8.05.0052, da Vara Criminal da Comarca de Casa Nova/BA, sendo Recorrente LEONIDAS DE AGUIAR SILVA e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e a ele negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.